Tribunal: TJES
Processo: 0013120-54.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Oi Móvel S.A., declarou a nulidade do Processo Administrativo n.º 152/2015 e da multa de R$ 45.000,00 imposta pelo Procon municipal, determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) aferir se a sentença impugnada carece de fundamentação, ensejando sua nulidade; (ii) determinar se a anulação da multa administrativa imposta pelo Procon municipal fora devidamente fundamentada em razão da violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação: rejeitada, pois a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no inciso IX do art. 93 da CF/1988, não impõe exaustão argumentativa, mas a exposição clara e suficiente das razões que conduzem ao julgamento, conforme o § 1º do art. 489 do CPC.

4)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral, assentou que a fundamentação deve ser suficiente para permitir o exame do contexto fático e jurídico da controvérsia, sem necessidade de abordar individualmente todos os argumentos das partes.

5)
A sentença analisou o mérito da demanda e fundamentou, de forma clara, a nulidade do processo administrativo e da multa imposta, evidenciando a ausência de cerceamento de defesa.

6)
Mérito: O Procon municipal possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas no âmbito da defesa do consumidor, nos termos do art. 105 do CDC e do Decreto n.º 2.181/1997, contudo tais sanções devem respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

7)
No caso concreto, a decisão administrativa considerou insuficiente a documentação apresentada pela empresa sem oportunizar a complementação ou esclarecimento, contrariando o devido processo legal e a gradação das penas administrativas.

8)
A imposição da multa de R$ 45.000,00 mostra-se descabida, porquanto tenha a empresa atendido parcialmente à exigência documental e não ter sido notificada para sanar eventual insuficiência antes da penalidade.

9)
A razoabilidade e a proporcionalidade devem nortear a atuação administrativa sancionadora, evitando penalidades excessivas quando há possibilidade de medidas menos gravosas para alcançar a finalidade pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação das decisões judiciais deve ser clara e suficiente, não sendo necessária a abordagem exaustiva de todos os argumentos das partes.

2. A aplicação de sanções administrativas exige o respeito ao devido processo legal, garantindo oportunidade para complementação documental antes da imposição da penalidade.

3. A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo ilegítima quando desproporcional à infração e imposta sem observância das garantias processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX. CPC, art. 489, § 1º. CDC, arts. 57 e 105. Decreto n.º 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013120-54.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Oi Móvel S.A., declarou a nulidade do Processo Administrativo n.º 152/2015 e da multa de R$ 45.000,00 imposta pelo Procon municipal, determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) aferir se a sentença impugnada carece de fundamentação, ensejando sua nulidade; (ii) determinar se a anulação da multa administrativa imposta pelo Procon municipal fora devidamente fundamentada em razão da violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação: rejeitada, pois a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no inciso IX do art. 93 da CF/1988, não impõe exaustão argumentativa, mas a exposição clara e suficiente das razões que conduzem ao julgamento, conforme o § 1º do art. 489 do CPC.

4)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral, assentou que a fundamentação deve ser suficiente para permitir o exame do contexto fático e jurídico da controvérsia, sem necessidade de abordar individualmente todos os argumentos das partes.

5)
A sentença analisou o mérito da demanda e fundamentou, de forma clara, a nulidade do processo administrativo e da multa imposta, evidenciando a ausência de cerceamento de defesa.

6)
Mérito: O Procon municipal possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas no âmbito da defesa do consumidor, nos termos do art. 105 do CDC e do Decreto n.º 2.181/1997, contudo tais sanções devem respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

7)
No caso, a decisão administrativa considerou insuficiente a documentação apresentada pela empresa sem oportunizar a complementação ou esclarecimento, contrariando o devido processo legal e a gradação das penas administrativas.

8)
A imposição da multa de R$ 45.000,00 mostra-se descabida, porquanto tenha a empresa atendido parcialmente à exigência documental e não ter sido notificada para sanar eventual insuficiência antes da penalidade.

9)
A razoabilidade e a proporcionalidade devem nortear a atuação administrativa sancionadora, evitando penalidades excessivas quando há possibilidade de medidas menos gravosas para alcançar a finalidade pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação das decisões judiciais deve ser clara e suficiente, não sendo necessária a abordagem exaustiva de todos os argumentos das partes.

2. A aplicação de sanções administrativas exige o respeito ao devido processo legal, garantindo oportunidade para complementação documental antes da imposição da penalidade.

3. A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo ilegítima quando desproporcional à infração e imposta sem observância das garantias processuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX. CPC, art. 489, § 1º. CDC, arts. 57 e 105. Decreto n.º 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
:

Preliminarmente, o apelante aduz que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação.

Como cediço, o texto constitucional estabelece, no inciso IX do art. 93, que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Entretanto, a exigência constitucional de fundamentação das decisões não implica necessidade de exaustão argumentativa, mas a apresentação de razões suficientes à solução da controvérsia, conforme dispõe o § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
[...] IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ao julgar o
Tema
n.º
339 da Repercussão Geral
, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a decisão judicial está fundamentada quando analisa as questões relevantes para o deslinde da causa:

“A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente para permitir o exame do contexto fático e jurídico da controvérsia,
sem necessidade de responder individualmente a todos os argumentos apresentados pelas partes
.”

No caso, o douto juízo
a quo
analisou o mérito da demanda e expôs, de maneira clara e fundamentada, as razões que levaram à anulação do processo administrativo e da multa aplicada.

A sentença hostilizada expressamente consignou:

“Nessa seara, frise-se que, apesar de ser Órgão Competente, as sanções legais aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor deverão ser precedidas de um processo administrativo que assegure ao infrator a estrita observância do devido processo constitucional, como também, atenção, dentre outras exigências, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”

“Na sequência, nos termos do art. 373, I, do CPC, verifico que a parte Autora logrou êxito em comprovar que a conclusão exarada pelo Procon deu-se de forma equivocada. Insta destacar que, uma vez considerada incompleta a prova produzida, é razoável que fosse oportunizado à parte suprir a falta de determinados documentos.”

“Portanto, conclui-se que a decisão administrativa carece de corpo probatório para subsidiar a conclusão alcançada de que a Requerente teria ferido a legislação.”

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida por
Oi Móvel S/A
.

A empresa requereu a anulação da multa administrativa de R$ 45.000,00, aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo n.º 152/2015, sob a alegação de que a penalidade é desproporcional e não observa o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório.

O recorrente sustenta que a sentença valorou equivocadamente as provas e que o Procon atuou dentro de competência legal, pois a empresa não cumpriu integralmente as exigências administrativas, sendo legítima a imposição da penalidade.

Cinge-se a controvérsia, então, a aferir se a anulação do processo administrativo e da multa imposta está devidamente fundamentada.

Inicialmente, observa-se que a sentença hostilizada teve por base a ausência de razoabilidade na condução do processo administrativo e ilegalidade da penalidade imposta:

“Consoante relatado, a parte Autora pretende, por meio da presente, a anulação do Processo Administrativo nº 152/2015, e da multa dele decorrente; e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelo órgão.

Inicialmente, cabe mencionar que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XXXII, estabelece que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Além disso, o art. 105 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem como, as entidades privadas de defesa do consumidor.

Por seu turno, o Decreto Presidencial nº 2.181/1997 preceitua que caberá, aos órgãos locais/regionais de proteção e defesa do consumidor, a competência de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Assim, vê-se que o Procon agiu dentro de suas atribuições esquadrinhadas pelo ordenamento jurídico, não incorrendo em ilegalidade ao exercer a sua função fiscalizatória em face de situação individual particular, motivo pelo qual não houve excesso de poder por parte do Procon.

Nessa seara, frise-se que, apesar de ser Órgão Competente, as sanções legais aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor deverão ser precedidas de um processo administrativo que assegure ao infrator a estrita observância do devido processo constitucional, como também, atenção, dentre outras exigências, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Na sequência, nos termos do art. 373, I, do CPC, verifico que a parte Autora logrou êxito em comprovar que a conclusão exarada pelo Procon deu-se de forma equivocada.

Insta destacar que uma vez considerada incompleta a prova produzida, é razoável que fosse oportunizado à parte suprir a falta de determinados documentos.

Portanto, conclui-se que a decisão administrativa carece de corpo probatório para subsidiar a conclusão alcançada de que a Requerente teria ferido a legislação.

Assim, faz-se mister a presente intervenção judicial corretiva para anular a multa aplicada no procedimento administrativo em questão.

Em tempo, saliento que, não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade; o que é exatamente o caso dos autos.”

No caso, a Manifestação Fiscal de fl. 67 determinou que a empresa fosse notificada a apresentar cópias integrais dos contratos de internet móvel de planos pós-pagos e controle, celebrados entre janeiro e dezembro de 2014, além dos modelos contratuais dos planos vigentes à época, caso houvesse alteração.

Em resposta à notificação,
a recorrida apresentou os documentos solicitados às fls. 85/240, os quais estavam relacionados ao serviço de telefonia móvel
.

Contudo,
sem que houvesse qualquer oportunidade de complementação ou esclarecimento, a Manifestação Fiscal de fl. 241 considerou que os contratos fornecidos não correspondiam integralmente ao período requisitado, opinando, de forma direta e sem nova notificação, pela autuação da empresa por desatendimento à exigência administrativa
.

Evidentemente, a decisão administrativa se limitou a afirmar, de forma genérica, que os documentos fornecidos não correspondiam ao intervalo temporal requisitado, sem indicar com precisão quais períodos específicos deixaram de ser contemplados e sem demonstrar como essa suposta lacuna afetaria a análise do caso concreto.

Ademais, na hipótese de insuficiência documental, caberia ao Procon oportunizar a complementação da documentação antes de aplicar a sanção.

Como cediço, a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto aos
“acusados em geral” como aos “litigantes, em processo judicial ou administrativo”
(inciso LV do art. 5° da CF).

É consabido que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC,
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a proibição de excesso, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã, “para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3) proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.” (Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

A penalidade imposta no valor de
R$ 45.000,00
exsurge descabida, sobretudo diante do contexto em que houve efetiva apresentação de documentos, ao menos em boa parte do período solicitado.

À luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a atuação do órgão fiscalizador, ao impor sanção elevada sem conceder nova oportunidade para a devida complementação, afronta a lógica de gradação das penas administrativas e desconsidera o grau de colaboração efetivamente prestado pela empresa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 29/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.